Tribunal: TJMT
Processo: 1002543-10.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002543-10.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (IMPETRANTE), 13 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), DENIS CRISTIAN CARVALHO JUNIOR - CPF: 058.939.181-00 (PACIENTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GABRIEL OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE JORGE BRUNO - CPF: 049.911.131-13 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILLA EMANUELLY DIAS ESPINDOLA VICTORIO - CPF: 062.909.971-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA VITORIA MACEDO AMORIM - CPF: 064.112.491-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE –
PRISÃO PREVENTIVA
–
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
– IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO PENAL COMPLEXA – PLURALIDADE DE RÉUS (QUATRO) – ATRASO NA APRESENTAÇÃO DE DEFESAS PRELIMINARES PELOS CORRÉUS – PARTICULARIDADES QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ALONGAMENTO DO PROCESSO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA – DESÍDIA DO APARATO JUDICIAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

1) Não há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo se não verificada desídia do magistrado, sendo o alongamento da marcha processual devido às particularidades do feito, que conta com 04 (quatro) envolvidos, houve atraso na apresentação de defesas preliminares, devendo ser considerado o princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos prazos processuais, mormente se o magistrado informa que recebeu parcialmente a denúncia e designou data para realização da audiência de instrução e julgamento.

2) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Josue Ferreira de Souza, em favor de
Denis Cristian Carvalho Junior
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos nº. 1003509-12.2020.8.11.0042.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 23/09/2020, ou seja, há 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, sendo denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Aduz que a defesa previa foi apresentada em 20/01/2021 e o paciente teve pedido de liberdade provisória indeferido em 19/04/2021.

Assevera que o paciente está no presídio com superlotação, há risco pela pandemia do Covid-19 e não há previsão de data para se realizar audiência de instrução e julgamento.

Por outro lado, sustenta que em razão de não ter sido designada data para a audiência, a defesa requereu novamente a revogação de prisão preventiva do paciente em 06/12/2021, por excesso de prazo, sob o fundamento de que o paciente não contribuiu para atrapalhar a instrução processual, todavia, passados mais de 70 dias, o pedido não fora apreciado.

Por fim, sustenta que há constrangimento ilegal quando alguém fica preso por mais tempo do que determina a lei e no caso do paciente, já se passou mais de ano que a defesa previa fora apresentada, sem designação de data para audiência de instrução e julgamento, cabendo claramente medida cautelar distinta do cárcere.

Em conclusão, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva da paciente, ante o excesso de prazo para formação de culpa, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 118504998) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (Ids. 120246951 a 120246953).

O parecer, da lavra do Dr. João Batista de Almeida, Procurador de Justiça, é pela
denegação da ordem
(Id. 121112982).

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, eis que está preso há 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, sem sequer ter sido designada audiência de instrução e julgamento.

No que importe ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, há que se considerar que a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de
excesso
de
prazo

é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

Sobre o tema, é a manifestação doutrinária de Delmanto Júnior, citado por Eugênio Pacelli de Oliveira,
verbis:

“Anota, porém, o já citado Delmanto Júnior, em obra obrigatória sobre o tema (1998, p. 218), que o entendimento francamente majoritário é no sentido da contagem global. Por contagem global deve-se reconhecer a possibilidade de manutenção da prisão, ainda que superado determinado prazo processual pela acusação, durante a instrução, ao entendimento de que, em tese, seria possível a compensação do prazo então superado, nas etapas seguintes.”
(Curso de Processo Penal, 10. ed. - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 441).

Não obstante, convém ressaltar que diante da realidade de exceção em que estamos submetidos, é uma consequência natural que a instrução processual não obedeça, caso seja essa a situação dos presentes autos, sua marcha tida como normal em um quadro de não pandemia.

In casu
, o impetrante sustenta que fora requerida a liberdade provisória perante o juízo de primeiro grau e o pedido ainda não foi analisado pela
autoridade apontada como coatora
.

No entanto,
ao prestar as informações que lhe foram solicitadas, o magistrado sustentou que naquela data (
03/03/2022), foi mantida a prisão cautelar de todos os denunciados, haja vista a permanência dos requisitos e pressupostos legais.

O magistrado ainda fez uma narrativa de todos os atos processuais, asseverando que:

“O paciente
DENIS CRISTIAN CARVALHO JUNIOR
e outros (
ANA VITÓRIA MACEDO AMORIM e KAMILLA EMANUELLY DIAS ESPINDOLA VICTORIO
) foram presos em flagrante delito no dia
24/09/2020
, todos autuados pela prática dos crimes previsto no art. 33, “caput” c/c art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

O Auto de Prisão em Flagrante foi remetido ao juízo escalado plantonista no dia
25/09/2020
para realização da
Audiência de Custódia por videoconferência
, oportunidade em que o paciente
DENIS e demais coautuadas
tiveram a prisão flagrancial convertida em prisão preventiva,
acolhendo a representação do Ministério Público
.

Na data de
30/09/2020
, o auto de prisão em flagrante foi distribuído a 13ª Vara Criminal no sistema
PJe sob o nº 1002140-80.2020.8.11.0042.

O Inquérito Policial fora distribuído pela Autoridade Policial no sistema PJe sob o nº
1003509-12.2020.8.11.0042
, em
16/10/2020
, sendo ofertada a denúncia contra o paciente
DENIS CRISTIAN CARVALHO JUNIOR
, os corréus
ANA VITÓRIA MACEDO AMORIM e KAMILLA EMANUELLY DIAS ESPINDOLA VICTÓRIO e em desfavor de um quarto indivíduo GABRIEL OLIVEIRA ALBUQUERQUE JORGE BRUNO
, em
02/12/2020
, dando-os como incurso no
art. 33, “caput” c/c art. 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/06 c/c art. 29 e 61, inciso II, “j”, ambos do Código Penal.

Pela r. decisão proferida no Id. 46491076, em
18/12/2020
, foi acolhido o pedido de
prisão domiciliar
formulado pela defesa da denunciada
KAMILLA EMUANUELLY DIAS ESPINDOLA VICTORIO
, oportunidade que determinou a notificação dos réus para apresentarem defesa preliminar no prazo legal.

A defesa do paciente
DENIS
apresentou defesa preliminar no Id. 47397691, em
20/01/2021
, enquanto a defesa prévia da ré
ANA VITORIA
foi apresentada no Id. 47794005, em
27/01/2021
, ocasião que pleiteou a concessão de prisão domiciliar, que restou indeferida pela r. decisão proferida no Id. 53699407, em
19/04/2021
, que também manteve a prisão cautelar do paciente DENIS, em observância ao art. 316, paragrafo único, do CPP.

Na data de
02/06/2021
foi indeferido pedido de restituição de bens apreendidos formulado nos autos pela terceira interessada
REGINA ELAINE DO NASCIMENTO
(Id. 57332882).

Na data de
10/06/2021
foi apresentada a defesa preliminar em favor do acusado
GABRIEL.

Em conjunto com a denúncia ofertada, foi representado pelo “Parquet” para decretação da prisão preventiva do denunciado
GABRIEL OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE JORGE BRUNO
, o que foi acolhido pela r. decisão de Id. 61602526, em
29/07/2021
, oportunidade que foi indeferido o pedido de relaxamento da prisão preventiva formulado em favor da ré
ANA VITÓRIA
e determinada a intimação da ré
KAMILLA
para regularização da representação processual com vistas a ser apresentada sua defesa preliminar.

Registra-se que por
três vezes
foram expedidas a intimação da ré
KAMILLA EMANUELLY DIAS ESPINDOLA VICTÓRIO
para que ela informasse se pretende ser assistida pela defensoria pública ou contratar um advogado, no entanto, a primeira foi devolvida com tentativa apenas de contato telefônico, sem diligência no endereço residencial; a segunda teve a distribuição recusada pela Central de Mandados, diante da proximidade do recesso forense; e a terceira, embora expedida em
23/02/2022
, constava pendente de regular distribuição a Oficial de Justiça até a data de
03/03/2022
.

Na data de
03/03/2022, excepcionalmente
fora recebida a denúncia apenas em desfavor do paciente
DENIS
e dos corréus
ANA VITÓRIA e GABRIEL
, designando a audiência de instrução e julgamento para o dia
22/06/2022
,
às 13h40min
, postergando a análise a respeito do recebimento ou não da inicial acusatória em relação a ré
KAMILLA
para após a apresentação da sua defesa preliminar.

Ainda na mesma decisão,
foi mantida a prisão cautelar de todos os denunciados
, haja vista a permanência dos requisitos e pressupostos legais, sendo determinada a instauração de PAD para apuração da conduta desidiosa de serventuário da Central de Mandados e oficial de justiça, assim como, a urgente distribuição do mandado de intimação expedido em
23/02/2022
para intimação da ré
KAMILLA
.

Em consulta nesta data ao sistema PJe, foi possível verificar o cumprimento pela Central de Mandados acerca da distribuição do mandado de intimação da ré KAMILLA para Oficial de Justiça OLGA DE OLIVEIRA.

Ainda, foi possível verificar o regular cumprimento da referida diligência também nesta data, constando a não localização da ré
KAMILLA
no endereço onde deveria estar cumprindo a prisão domiciliar (Id. 78589523), sendo, então, encaminhado os autos com vista à Defensoria Pública para apresentação da defesa preliminar em favor da ré
KAMILLA
, nos termos do art. 55, § 3º, da Lei de Tóxicos, estando os autos com vistas para referida instituição (Id. 78602612)”.

Como se vê, o processo envolve 04 (quatro) acusados e por três vezes houve a tentativa de
intimação de Kamilla Emanuelly para a apresentação de defesa prévia, sem sucesso. Assim, conforme sustentado pelo magistrado, excepcionalmente, fora recebida a denúncia apenas em desfavor do paciente e dos corréus Ana Vitória e Gabriel, sendo postergada a análise a respeito do recebimento ou não da inicial acusatória em relação a ré Kamilla

para após a apresentação da sua defesa preliminar.

Não obstante, o magistrado ainda informou que naquela oportunidade fora designada a data para a audiência de instrução e julgamento para o dia
22/06/2022
,
às 13h40min
(Id. 120246951).

Pois bem. Observa-se que eventual elastério na tramitação da ação penal originária decorre da sua complexidade, pois há pluralidade de acusados (04 réus), com atraso na apresentação de defesa preliminar por um dos envolvidos, que ocasionou o prolongamento no recebimento da denúncia e designação da data para audiência de instrução e julgamento.

No entanto, o magistrado, ao prestar informações, informou que recebeu parcialmente a denúncia com relação aos réus que já apresentaram a defesa prévia, inclusive designou a data para a realização da audiência.

Assim, não se verifica desídia do magistrado, que vem imprimindo a velocidade possível ao feito e impulsionou o processo naquela data para regularização.

Desse modo, no que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo para o julgamento da Ação Penal
, conquanto o paciente esteja custodiado desde a data de 24/09/2020, é imperioso reconhecer que não ficou demonstrado que o prolongamento da marcha processual reclamado tenha decorrido da desídia do magistrado ou de pedidos meramente protelatórios do órgão ministerial, pelo contrário, os autos estavam no aguardo de defesa preliminar de corréus.

Como se vê, inexiste anormalidade no curso da persecução penal, tendo o Juízo singular atuado em perfeita prudência no sentido de assegurar ao paciente a aplicabilidade dos princípios constitucionais, inclusive o da razoabilidade, ressaltando-se, nesse sentido, a complexidade do feito, que conta com quatro réus, atraso na apresentação de defesas preliminares e a audiência de instrução e julgamento já foi designada, não se constatando paralisação injustificada por parte do Juízo
a quo
.

Nesse sentido os julgados a seguir, verbis:

“HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II e §2º-A, I, DO CP) – 1. (...) – 3. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – IMPROCEDÊNCIA – RAZOABILIDADE DO PRAZO NO TRÂMITE DA AÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL/DELONGA INJUSTIFICADA – PROCESSO COMPLEXO – PLURALIDADE DE RÉUS– PANDEMIA – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – (...) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – 5. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) 3. O recebimento da denúncia torna superado o eventual constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para seu oferecimento e para a conclusão do inquérito policial. - Não havendo indicativos de que a autoridade judiciária apontada como coatora tenha retardado, sem justo motivo, o andamento da ação penal, não há como se reconhecer o pretendido excesso de prazo para concluir a instrução probatória, em especial por se tratar de processo complexo, com pluralidade de réus. - O adiamento dos atos processuais com base na necessidade de isolamento social a fim de minimizar a disseminação do novo Coronavírus (COVID-19), provém de caso fortuito ou de força maior, razão pela qual, não redunda em constrangimento ilegal;”.
(N.U 1022886-95.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021).

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – EXCESSO DE PRAZO DAS CUSTÓDIAS PREVENTIVAS – DESCABIMENTO – PLURALIDADE DE RÉUS – PANDEMIA DA COVID-19 – NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA – DEFESA QUE SE INSURGIU CONTRA A REALIZAÇÃO DO ATO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PROVIMENTO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA – DIREITO DE ASSISTÊNCIA DO DEFENSOR – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA – GARANTIA DE ACESSO DO ADVOGADO AOS PACIENTES – ORDEM DENEGADA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso e das circunstâncias que eventualmente causem atraso da instrução processual, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Havendo circunstância excepcional que obste o andamento do processo por certo tempo, a exemplo da pandemia da Covid-19, e inexistindo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento do excesso de prazo. Considerando o princípio da duração razoável do processo, não é admissível a suspensão indefinida da ação penal, devendo ser realizada a audiência de instrução e julgamento, nos termos do provimento da Corregedoria-Geral de Justiça, garantindo-se o acesso do advogado aos seus clientes durante a audiência de instrução e julgamento”.
(N.U 1018873-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).

Dessa forma, não há falar-se em excesso de prazo se eventual morosidade da instrução se deve às peculiaridades do processo, o que se impõe a aplicação do princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos prazos processuais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego

a ordem pretendida em benefício de
Denis Cristian Carvalho Junior
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022